Tribunal: TCU
Processo: 027.752/2018-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Mera petição interposto por Leonardo Barroso Coutinho contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2989/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, nos termos do art. 48, parágrafo único, da Resolução/TCU 259/2014, c/c o art. 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno do TCU, em receber a documentação acostada às peças 193 e 194 dos presentes autos como mera petição, e, no mérito, negar provimento ao pleito formulado pelo requerente: 1. Processo TC- Processo 027.752/2018-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Leonardo Barroso Coutinho (XXX.726.853-XX); Othon Luiz Machado Maranhão (XXX.687.103-XX); Pedro de Sousa Primo Neto (XXX.736.421-XX); Prefeitura Municipal de Caxias - MA (06.082.820/0001-56). 1.2. Requerente: Leonardo Barroso Coutinho (XXX.726.853-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Caxias - MA. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: James Lobo de Oliveira Lima (6.679/OAB-MA), representando Pedro de Sousa Primo Neto; Ademilton Cipriano de Sousa (11709-A/OAB-MA), Anderson Medeiros Soares (12128/OAB-MA) e outros, representando Leonardo Barroso Coutinho. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.